Tribunal: TJES
Processo: 5001204-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELTON OLIVEIRA DA SILVA e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
ART. 117, DA LEP.
ART. 318, INCISO II, CPP.
REGIME SEMIABERTO. RELATÓRIO DA EQUIPE DE SAÚDE. ALTA MÉDICA. ATENDIMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. Precedentes.
2.

In casu
, recentemente o agravante foi tratado de uma tuberculose ganglionar. Finalizado o tratamento medicamentoso, com radiografia do tórax realizada e analisada sem alterações, recebeu alta do plano de acompanhamento médico, não utiliza outros medicamentos de uso contínuo, não possui comorbidades, nem possui alergias medicamentosas. Posteriormente, o paciente foi atendido pelo médico clínico da unidade prisional, onde não apresentou queixas.
3.
A documentação juntada não traduz hipótese em que retrate situação excepcional apta a justificar a necessidade de prisão domiciliar, sobretudo pelo apenado poder realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela unidade prisional.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ELTON OLIVEIRA DA SILVA
,
em face da decisão (mov. 287.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0003206-17.2015.8.08.0028, que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao reeducando.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada consignou que:

“(...). O reeducando apresenta portanto, um quadro estável e a doença pode ser tratada dentro do presídio, ou seja, em ambiente convencional.

Verifico que não restou evidenciada qualquer situação excepcional quanto ao agravamento do estado de saúde do reeducando que justifique a pretensão do apenado em ter deferida a prisão domiciliar, tendo em vista que o seu estado de saúde encontra-se estável. Fato é que o tratamento da doença pode ser administrado com o apenado segregado, bastando que o presídio garanta as condições indicadas.

Portanto o presídio onde o reeducando encontra-se dispõe de Departamento de Saúde Prisional, contando com equipe de saúde completa composta de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, onde o apenado é avaliado por equipe multiprofissional e tem a sua disposição todos os cuidados e toda a medicação necessária para a sua condição de saúde atual, bem como esta todos da equipe aptos a monitorar o estado de saúde do apenado, conforme informações constantes dos autos.

Além disso, registra-se que, uma vez integrando a população carcerária, o apenado possui prioridade no atendimento em unidade pública de saúde.”

Diante dessa conclusão, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, para o fim de ser “devidamente concedida a prisão domiciliar ao agravante, em razão de se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como a incapacidade de tratamento adequado na unidade prisional”.

Para tanto, sustentou que após 04 (quatro) meses custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, o ora agravante foi acometido por tuberculose nos pulmões e na laringe.

Ocorre que, “com a demora para início do tratamento, bem como as condições insalubres da cela, o apenado está com uma ferida na região da garganta que, constantemente secreta fluidos. Em razão desta ferida, após meses de atraso, fora diagnosticado com uma infecção bacteriana.

Nesse contexto, afirma também que o apenado está com o pescoço enfaixado, mas essas faixas deveriam ser substituídas todos os dias, o que não é feito na unidade. Assim, mesmo estando com infecção bacteriana na região do pescoço, o curativo do apenado está sempre sujo, seja pela secreção da ferida ou pela sujeira da cela, sendo que neste período Elton chegou a perder cerca de 15 kg (quinze quilos).

E não é só. Destaca também que o apenado “se encontrava em regime semiaberto, inclusive, sendo beneficiado com 6 (seis) saídas temporárias e, em todas elas, retornou espontaneamente à unidade penitenciária em que se encontrava”.

Dessa forma, ante a necessidade de que o agravante seja submetido a tratamento adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional, entende que a situação suso narrada estaria enquadrada na previsão contida no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, qual seja, a de que
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente
estiver
extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Ocorre que, em relatório assinado em 23 de abril do corrente (id 8123220), pelo serviço de saúde da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, através da enfermeira Letícia Gomes, Coren/ES nº 429.435, o panorama narrado não foi aquele mesmo descrito pela defesa. Confira-se:

“Em atenção a vossa solicitação acerca do Sr. Elton Oliveira da Silva, 30 anos de idade, que se encontra custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim - PRCI, sirvo-me do presente para trazer ao vosso conhecimento relatório de saúde do apenado.

Trata-se de paciente tratado recentemente para tuberculose ganglionar, finalizado tratamento medicamentoso, com radiografia do tórax realizada em 18/01/2024 e analisada sem alterações, recebendo alta do plano de acompanhamento em 27/02/2024. Não utiliza outros medicamentos de uso contínuo, não possui comorbidades, nem possui alergias medicamentosas.

No dia 23 de abril de 2024, o paciente foi atendido pelo médico clínico da unidade, Dr. Jackson Carlos Cunha – CRM-ES 8986, onde não apresentou queixas. Ao exame físico, sem alterações, mantendo sinais vitais dentro dos padrões da normalidade. Após avaliação, foi tomada conduta expectante, sem necessidade de medicação.

Informamos que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional – EAPP, que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça.

Em caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do SUS”.

Ou seja, considerando que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, já teve alta do plano de acompanhamento e que a equipe de saúde da unidade prisional afirmou ter totais condições de prestar assistência médica necessária a ele, entendo que não há se falar em concessão de prisão domiciliar nos termos dos artigos 117, da LEP, e 318, inciso II, do Código de Processo Penal, eis que não traduz hipótese em que retrate situação excepcional apta a justificar a necessidade de prisão domiciliar, sobretudo pelo apenado poder realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela unidade prisional.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da prisão domiciliar, deve ser levado em consideração se o estado de saúde do reeducando realmente se mostra grave e se o Estado não dispõe de meios adequados para tratá-lo. Na hipótese, o fato de o paciente possuir uma doença crônica, por si só, não lhe dá o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, especialmente porque não restou demonstrada a insuficiência ou inadequação do tratamento que vem recebendo na unidade em que cumpri a penalidade. 2. Para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 5014603-91.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 16/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE RECEBE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. A documentação juntada não demonstra que o réu não pode realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela Unidade Prisional, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 5003857-67.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 07/06/2023).

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da prisão temporária ao agravante.

Ademais, importante destacar que o judicioso parecer ministerial foi enfático ao ressaltar que “não foram acostados, pelo agravante, outros documentos capazes de comprovar a deficiência no atendimento que lhe é prestado pela junta médica da unidade prisional em que cumpre pena”, razão pela qual, também sob este aspecto, o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)